Tribunal: TJMT
Processo: 1061097-95.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061097-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LOZILENE CURVO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 667.877.501-53 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.
FÉRIAS. 45 (
QUARENTA E CINCO)
DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática (id. 283915873
- R.I. nº 1061097-95.2023.8.11.0001
), que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, a decisão monocrática reconheceu que os vínculos temporários da embargante não extrapolaram o limite legal de 24 meses de contratação, afastando a caracterização de desvirtuamento da contratação temporária e, com isso, concluiu pela inexistência de direito à percepção das férias e do terço constitucional.

Contudo, verifica-se que a sentença de primeiro grau
não declarou a nulidade dos contratos temporários
, tampouco baseou sua condenação no desvirtuamento do vínculo. A condenação decorreu da
existência de previsão legal expressa
de extensão do direito às férias e ao terço constitucional aos professores temporários,
independentemente da discussão sobre desvirtuamento
.

Deste modo, apesar do registro de pagamento das férias proporcionais, conforme fichas financeiras (
id. 273002979
), indispensável o enfrentamento sobre a prova de pagamento do adicional de 1/3 sobre o total dos 45 dias de férias.

Portanto, houve premissa fática equivocada no julgamento monocrático, ao decidir com base em fundamento não ventilado no recurso inominado e alheio ao conteúdo da sentença de origem, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 283915873;
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 273003380.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025